Tribunal: STF
Processo: Ext 938
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-03
Data de publicação: 2005-03-03

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. CONDENAÇÃO À PENA DE UM ANO, PELA PRÁTICA DOS
DELITOS DE ABUSO DE CONFIANÇA, FALSIFICAÇÃO E USO DE CHEQUES
FALSIFICADOS. SUPERVENIÊNCIA DE TRATADO DE EXTRADIÇÃO QUE ESTABELECE
 IMPEDIMENTO À CONCESSÃO DO PEDIDO, QUANDO O RESTANTE DA PENA A SER
EXECUTADA É INFERIOR A DETERMINADO PERÍODO.
Na linha da
jurisprudência desta egrégia Corte, o Tratado de extradição,
superveniente ao pedido, é imediatamente aplicável, seja em
benefício, seja em prejuízo do extraditando.
Incidência, no caso,
do dispositivo que veda a extradição, quando a duração do restante
da pena a ser cumprida for inferior a nove meses. Aplicada a
detração penal em razão do tempo em que esteve preso aguardando o
desfecho do processo de extradição, o restante da pena a ser
cumprida pelo extraditando seria inferior a seis meses.
O instituto
 da extradição deve ficar adstrito a fatos justificadores de
penalidades mais gravosas, em razão das formalidades, morosidade e
despesas que naturalmente decorrem de um processo que
tal.
Extradição indeferida.